Tribunal: TJDFT
Processo: 0003702-20.2016.8.07.0002
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0003702-20.2016.8.07.0002 RECORRENTE: MB ENGENHARIA SPE 040 S/A RECORRIDO: CLEBER FERREIRA LOPES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E CIVIL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. RESOLUÇÃO DO CONTRATO. FORTUITO INTERNO. CULPA DO PROMITENTE VENDEDOR. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS PELO PROMISSÁRIO COMPRADOR. COMISSÃO DE CORRETAGEM. DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADAS. CLÁUSULA PENAL. CUMULAÇÃO COM LUCROS CESSANTES. IMPOSSIBILIDADE. RESP 1.635.428/SC E 1.498.484/DF (TEMA 970). 1. Configurado o atraso na entrega do imóvel por culpa exclusiva do promitente vendedor, impõe-se a resolução do contrato, com o retorno ao status quo ante, mediante a devolução integral e imediata das parcelas vertidas pelo promissário comprador. 2. O exercício do direito à resolução por inadimplemento apenas fica prejudicado quando prescritas as pretensões decorrentes do cumprimento do contrato. Não se enquadrando a pretensão de cumprimento do contrato em qualquer hipótese do Código Civil, é aplicável o prazo geral de prescrição de 10 (dez) anos para o exercício do direito à resolução, a contar da data prevista para a entrega do imóvel. A hipótese é de distinguishing do Tema 938, conforme decidido pela própria Corte Superior. 3. Descumprido o prazo para entrega de imóvel objeto da avença, privilegia-se a incidência da cláusula penal estipulada para essa hipótese, cuja natureza precipuamente indenizatória não é cumulável com lucros cessantes. Isso em consonância com o julgamento do REsp 1.635.428/SC e REsp 1.498.484/DF, sob o regime dos recursos repetitivos, oportunidade em que o Superior Tribunal de Justiça fixou a tese de que “a cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes”. 6. Apelação conhecida em parte e, nessa extensão, provida em parte. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 104, 107, 110, 423 e 424, todos do Código Civil, defendendo a inexistência de culpa da insurgente na rescisão contratual e o direito de retenção no percentual de 25% (vinte e cinco por cento) dos valores efetivamente pagos. Invoca, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do Superior Tribunal de Justiça; b) artigo 393, do Código Civil, apontando a ausência de responsabilidade da recorrente ao pagamento das multas contratuais em face do advento de caso fortuito ou força maior. Aponta, ademais, dissídio interpretativo quanto ao tema 938 do STJ, salientando o advento da prescrição para a cobrança dos valores pagos a título de comissão de corretagem. Por fim, requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados RODRIGO BADARÓ DE CASTRO, OAB/DF 2.221/A e TATIANA MARIA S. MELLO DE LIMA, OAB/GO 58.576/A. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que descabe dar curso ao inconformismo da recorrente quanto ao reputado malferimento aos artigos 104, 107, 110, 423 e 424, todos do Código Civil, bem como ao dissídio interpretativo invocado. Isto porque, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp 1300418/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 10/12/2013, (enunciado 543 da Súmula do STJ e Tema 577), firmou o entendimento de que “na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador – integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento”. Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil/2015. Melhor sorte não assiste a recorrente em relação ao invocado vilipêndio ao artigo 393, do Código Civil, porquanto eventual análise da tese recursal implicaria, necessariamente, reexame das cláusulas contratuais e do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado nesta sede, pelos enunciados 5 e 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. A propósito, confiram-se: AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. CASO FORTUITO NÃO RECONHECIDO NA ORIGEM. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. TERMO FINAL PARA A ENTREGA DO IMÓVEL. QUESTÃO QUE DEMANDA REVISÃO DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 5 E 7/STJ. LUCROS CESSANTES PRESUMÍVEIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. 1. A afirmação genérica de que houve caso fortuito a justificar o atraso na entrega da obra, e que o contrato previa tal hipótese, não é suficiente para afastar a condenação ao pagamento de indenização a título de lucros cessantes, pois, não tecendo o recurso uma linha sequer a respeito do que teria configurado o caso fortuito, a incidência da Súmula 284/STF ressoa inequívoca na espécie. 2. Ademais, "Essa Corte já se pronunciou em inúmeras oportunidades no sentido de que a inversão das conclusões da Corte local para afirmar, por exemplo, que o excesso de chuvas e a escassez de mão de obra configuram fatos extraordinários e imprevisíveis, enquadrando-se como hipóteses de caso fortuito ou força maior, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos" (REsp 1.536.354/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, DJe 20/6/2016). 3. A tese de que o "habite-se" deve ser considerado como termo final para a entrega do imóvel em razão de expressa previsão contratual nesse sentido, esbarra no óbice das Súmulas 5 e 7/STJ. 4. "Nos termos da jurisprudência do STJ o atraso na entrega do imóvel enseja pagamento de indenização por lucros cessantes durante o período de mora do promitente vendedor, sendo presumido o prejuízo do promitente comprador" (EREsp 1341138/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 9/5/2018, DJe 22/5/2018). 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1752994/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI. DJ e 8/4/2019). AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. CASO FORTUITO. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 7/STJ. DANO MORAL. CABIMENTO. ABALO PSICOLÓGICO QUE ULTRAPASSOU O MERO ABORRECIMENTO. LUCROS CESSANTES. PRESUNÇÃO. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. Agravo interno contra decisão da Presidência que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial. Reconsideração. 2. O Tribunal de origem, com base na análise dos fatos e provas do caso concreto, compreendeu que não houve excludente de nexo de causalidade, pois configurado fortuito interno, inerente ao risco do empreendimento. A pretensão de revisar tal entendimento demandaria revolvimento de matéria fático-probatória, inviável em sede de recurso especial, conforme Súmula 7/STJ. 3. O atraso na entrega do imóvel pode, excepcionalmente, ensejar indenização por danos morais, se demonstrado abalo psicológico do autor da demanda que ultrapassou o mero aborrecimento, como identificado pelas instâncias ordinárias no caso concreto. Precedentes. 4. Nos termos da jurisprudência do STJ, o atraso na entrega do imóvel enseja pagamento de indenização por lucros cessantes durante o período de mora do promitente-vendedor, sendo presumido o prejuízo do promitente-comprador. 5. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial. (AgInt no AREsp 1521097/PE, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO. DJe de 25/5/2020). Também não merece prosperar o inconformismo da recorrente quanto à alegada inobservância ao tema 938 do STJ, assim como ao dissídio pretoriano indicado. Consoante salientado pelo acórdão impugnado a matéria tratada nos presentes autos não se amolda ao referido tema do Superior Tribunal de Justiça – sendo hipótese de distinguishing –, porquanto a causa de pedir difere da abusividade da transferência do pagamento ao consumidor. No caso dos autos, foi reconhecido o inadimplemento da ré (devido ao atraso na entrega do imóvel) e, por conseguinte, o direito conferido ao adquirente de ser indenizado quanto aos valores gastos a título de comissão de corretagem. Não há que se confundir a hipótese dos autos com aquelas em que se requer a mera devolução da comissão sob a alegação de ser responsabilidade do promitente vendedor o pagamento de tal verba (ID 12909236, p. 82). Cumpre destacar que para analisar a tese recursal, infirmando tais fundamentos, seria necessário o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, o que não se mostra possível em recurso especial, nos termos do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, determino que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados RODRIGO BADARÓ DE CASTRO, OAB/DF 2.221/A e TATIANA MARIA S. MELLO DE LIMA, OAB/GO 58.576/A. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005